Tribunal: TRF3
Processo: 5176094-86.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
472/608)

5176094-86.2025.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5176094-86.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NILTON SERGIO BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELADO: APARECIDA KEILYANE PEREIRA SOUZA - MS22832-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença desde a cessação (30/09/2023), pelo prazo mínimo de 12 meses a contar do laudo pericial, com incidência de correção monetária e juros de mora pela taxa Selic, e condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% das parcelas vencidas até a sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o segurado faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença cessado sob o fundamento de recusa em participar do Programa de Reabilitação Profissional.

III. Razões de decidir

3. Comprovada, por laudo judicial, a incapacidade total e temporária do autor para atividades laborativas, desde 19/04/2018, é devido o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária.

4. É inequívoco que a cessação administrativa foi indevida, pois persiste, até o momento, a incapacidade que, embora não definitiva, é duradoura. Por outro lado, em se tratando de incapacidade total e multiprofissional, como destacou o perito judicial em resposta a quesitos formulados, não se pode cogitar de readaptação para uma outra atividade laborativa e, portanto, revela-se impertinente justificar que a cessação ocorreu por falta de interesse da parte em participar de programa de reabilitação profissional. O fato de ser temporária apenas indica que a incapacidade pode ser tratada e pode haver eventual recuperação, o que não afeta, porém, enquanto não atestada a retomada da capacidade laborativa, a manutenção do benefício cogitado.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 45, 46, 59, 77 e 101; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, e 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001576-54.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. E.G., DJEN 05/08/2025; STJ, Súmula 111; e STJ, Tema Repetitivo 1.105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5176094-86.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: APARECIDA KEILYANE PEREIRA SOUZA - MS22832-A

APELADO: NILTON SERGIO BARBOSA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de restabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez.

A sentença (ID 342466138) julgou procedente o pedido para: (1) determinar restabelecimento de benefício por incapacidade temporária desde a data da cessação (30/09/2023), pelo prazo mínimo de 12 meses a contar do laudo pericial; (2) determinar a icorreção monetária e juros de mora pela taxa Selic; e (3) condenar o INSS ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% das parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 342466167), alegando, em suma: (1) que foi constatada incapacidade parcial para atividade habitual, oportunizando ao autor a participação no Programa de Reabilitação Profissional e, por recusa, foi cessado o benefício, nos termos dos artigos 46, 77 e 101 da Lei 8.213/1991, pelo que não faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do art. 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor, nascido em 29/09/1972 (ID 342466019), narrou ser portador de enfermidades ortopédicas, com obtenção do benefício de auxílio-doença em 25/06/2018. Todavia, em 30/09/2023, houve cessação do benefício sob o fundamento de que não teria comparecido ao posto do INSS quando convocado (ID 285377033, f. 12).

Para comprovar alegações de incapacidade, o autor juntou documentos médicos datados de 2018, 2022 e 2024 (ID 342466022, 342466023, 342466024, 342466025, 342466026, 342466027, 342466028, 342466029, 342466030 e 342466104).

O laudo médico pericial, em 12/12/2024 (ID 342466126), concluiu que o autor é portador de lombociatalgia e raduculopatia (CID M54.4 e M51.1), apresentando incapacidade total e temporária desde 19/04/2018, sem demonstração, portanto, de que esteja apto a retornar a atividades profissionais, tanto que a sentença, corretamente, deferiu o restabelecimento do benefício com base na própria perícia judicial.

Logo, a cessação administrativa foi indevida, pois persiste, até o momento, a incapacidade que, embora não definitiva, é duradoura. Por outro lado, em se tratando de incapacidade total e multiprofissional, como destacou o perito judicial em resposta a quesitos formulados, não se pode cogitar de readaptação para uma outra atividade laborativa e, portanto, revela-se impertinente justificar que a cessação ocorreu por falta de interesse da parte em participar de programa de reabilitação profissional.

O fato de ser temporária apenas indica que a incapacidade pode ser tratada e pode haver eventual recuperação, o que não afeta, porém, enquanto não atestada a retomada da capacidade laborativa, a manutenção do benefício cogitado.

Nos limites da controvérsia deduzida e devolvida, não cabe acolher a pretensão autárquica.

Pela sucumbência recursal, a ré deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, do CPC), no equivalente a 1% a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença desde a cessação (30/09/2023), pelo prazo mínimo de 12 meses a contar do laudo pericial, com incidência de correção monetária e juros de mora pela taxa Selic, e condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% das parcelas vencidas até a sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o segurado faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença cessado sob o fundamento de recusa em participar do Programa de Reabilitação Profissional.

III. Razões de decidir

3. Comprovada, por laudo judicial, a incapacidade total e temporária do autor para atividades laborativas, desde 19/04/2018, é devido o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária.

4. É inequívoco que a cessação administrativa foi indevida, pois persiste, até o momento, a incapacidade que, embora não definitiva, é duradoura. Por outro lado, em se tratando de incapacidade total e multiprofissional, como destacou o perito judicial em resposta a quesitos formulados, não se pode cogitar de readaptação para uma outra atividade laborativa e, portanto, revela-se impertinente justificar que a cessação ocorreu por falta de interesse da parte em participar de programa de reabilitação profissional. O fato de ser temporária apenas indica que a incapacidade pode ser tratada e pode haver eventual recuperação, o que não afeta, porém, enquanto não atestada a retomada da capacidade laborativa, a manutenção do benefício cogitado.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 45, 46, 59, 77 e 101; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, e 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001576-54.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. E.G., DJEN 05/08/2025; STJ, Súmula 111; e STJ, Tema Repetitivo 1.105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão